Tribunal: TJDFT
Processo: 0749556-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749556-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Allianz Seguros S/A Embargado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Allianz Seguros S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54945010). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator